Tribunal: TJDFT
Processo: 0748056-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748056-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RODRIGUES LEITAO AGRAVADO: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS, CELESTE BENTO ROMAO VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora/exequente EDUARDO RODRIGUES LEITAO contra a decisão de ID 2176684, integrada pela decisão de ID 217007001 que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705357-19.2022.8.07.0020 ajuizado em desfavor de LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS, CELESTE BENTO ROMAO VASCONCELOS, determinou a expedição de alvará em nome do primeiro executado para levantamento dos valores depositados em juízo pelo órgão pagador, uma vez que o acórdão de ID 203339819, proferido nos autor do AGI n°. 0712071-84.2024.8.07.0000 reconheceu a impenhorabilidade das verbas salariais penhoradas. Em suas razões recursais (ID 66072777), o recorrente alega que a decisão agravada deve ser reformada para que sejam liberados os valores depositados em juízo em favor do exequente. Aduz que, diante das tentativas frustradas de satisfação do crédito, o magistrado a quo deferiu a penhora de 10% do salário do primeiro executado e determinou que o órgão pagador realizasse a transferência desta quantia diretamente para a conta bancária do exequente, ora agravante. Assevera que, em inobservância ao determinado pelo juízo, o órgão pagador do executado não depositou o dinheiro penhorado na conta do exequente, mas sim em juízo, de modo que o crédito que pertence ao exequente, R$ 4.365,30 (quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), ficou em posse do juízo de primeiro grau. Afirma que os executados interpuseram agravo de instrumento (n° 0712071-84.2024.8.07.0000) contra a decisão que deferiu a penhora, sendo o agravo julgado provido apenas para desconstituir a penhora, não sendo determinado que houvesse a devolução dos valores penhorados ao executado, de modo que a decisão de penhora foi mantida até 05/2024. Sustenta que não poderia o juízo singular determinar a liberação dos valores depositados em juízo em favor do executado, ora agravado, uma vez que eles pertencem ao exequente. Sustenta estarem presentes os elementos que autorizam o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, especialmente o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da iminência de transferência dos valores penhorados ao executado. Ao final, requer “seja conhecido com o pedido de efeito suspensivo a fim de não transferir o valor penhorado em poder do juízo a quo, para a conta do agravado/executado, até o julgamento do presente e ao final, provido com escopo de cassar ou reformar a Decisão Interlocutória (Id 212176684) do Juízo “a quo””. Preparo em ID. 66072784 e 66072786. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, sobretudo em razão da transferência para o executado dos valores penhorados, objeto de discussão no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora